Tribunal: TJDFT
Processo: 0003398-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SOBRINHA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme redação dos arts. 109, inc. VI, e 110, §1o, todos do Código Penal, não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, seja submetido a exame médico legal.
3. Não basta mero pedido de instauração do incidente de insanidade mental fundado em ilações, mas “apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, torna-se imperiosa a instauração do respectivo incidente” (STJ, HC 286.887/PR).
4. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado sua sobrinha, em contexto de violência doméstica.
5. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância, quando em consonância com outros elementos de convicção.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
7. Recurso conhecido e desprovido.